Tribunal: TJMT
Processo: 1007477-63.2026.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007477-63.2026.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROBERT BRUNO SILVA DA COSTA - CPF: 054.227.681-08 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ROBERT BRUNO SILVA DA COSTA - CPF: 054.227.681-08 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR ROBERT BRUNO SILVA DA COSTA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. DOCUMENTOS MÉDICOS SUPERVENIENTES. ADMISSIBILIDADE. ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações contra sentença que determinou a inclusão de paciente com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) no Programa Melhor em Casa, com cuidador por seis horas diárias e direcionamento inicial da obrigação ao Município de Cuiabá. O autor requer home care integral, conforme indicação médica. O Município pretende o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a admissibilidade de documentos médicos juntados após a interposição dos recursos; (ii) definir a extensão da assistência domiciliar necessária diante do quadro clínico atualizado do paciente; e (iii) estabelecer o ente responsável pelo cumprimento prioritário da obrigação, sem afastamento da responsabilidade solidária.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui assento constitucional nos arts. 6º e 196 da CF, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4. O STF, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), firmou entendimento de que os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, sem prejuízo de posterior ressarcimento.

5. A juntada de documentos médicos supervenientes em grau recursal é cabível quando demonstra fato novo relevante, inexistente má-fé e assegurado o contraditório, nos termos do CPC, art. 435, parágrafo único.

6. Os documentos comprovam traqueostomia, ventilação mecânica contínua, insucesso no desmame ventilatório e dependência total. A classificação ABEMID de 19 pontos, inclusive com pontuação máxima em três critérios, caracteriza a necessidade de internação domiciliar de alta complexidade.

7. Por se tratar de prestação de alta complexidade, o cumprimento deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária do Município de Cuiabá e facultado o imediato redirecionamento em caso de descumprimento ou insuficiência da prestação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do autor provido. Recurso do Município parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Admite-se a juntada de documentos supervenientes em fase recursal, desde que assegurado o contraditório e inexistente má-fé. Comprovada a necessidade de internação domiciliar de alta complexidade, é devido o serviço de home care. Embora a responsabilidade pela saúde seja solidária entre os entes federativos, o cumprimento deve ser direcionado prioritariamente ao Estado quando comprovada a necessidade de internação domiciliar de alta complexidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196; CPC, art. 435, § único.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno; STJ, REsp 888.467/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 1.9.2011; TJMT, AI 1032515-20.2025.8.11.0000, relator Desembargador Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.1.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo autor e pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1007477-63.2026.8.11.0002, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do ente municipal, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente os requeridos a promover a inclusão do autor no Serviço de Atendimento Domiciliar - Programa Melhor em Casa, com disponibilização de cuidador por seis horas diárias, pelo prazo de noventa dias, condicionada eventual continuidade à posterior avaliação médica, direcionando inicialmente o cumprimento ao Município de Cuiabá.

Apelação da parte autora

O apelante sustenta a imprescindibilidade do tratamento integral conforme prescrição médica, incluindo enfermagem por 12 horas diárias e acompanhamento multidisciplinar, ressaltando que a substituição da indicação médica por critérios burocráticos compromete o direito fundamental à saúde e à vida.

Argumenta ainda que tanto o laudo médico quanto a avaliação técnica da Secretaria de Saúde e o parecer do NATJUS confirmam a necessidade urgente de cuidados domiciliares estruturados, sob pena de agravamento irreversível do quadro clínico.

Defende que a decisão recorrida não valorou adequadamente as provas, minimizando a urgência terapêutica própria das doenças degenerativas, e que a restrição imposta representa violação à dignidade da pessoa humana.

Por fim, requer a concessão da tutela provisória em grau recursal, a ampliação do tratamento nos moldes prescritos, a manutenção da responsabilidade solidária dos entes públicos e a preservação da gratuidade da justiça.

Apelação do Município de Cuiabá

O ente municipal sustenta que o paciente foi considerado inelegível ao programa de atenção domiciliar em razão da gravidade e complexidade do quadro clínico, o que demandaria acompanhamento contínuo e especializado, de competência estadual.

Argumenta que, conforme a repartição de competências do SUS e o entendimento consolidado no Tema 793 do STF, cabe ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo custeio de procedimentos de média e alta complexidade, devendo o município responder apenas subsidiariamente.

Ressalta ainda que a imposição de tais obrigações compromete o equilíbrio financeiro e administrativo da municipalidade, contrariando a lógica federativa e a hierarquização prevista na legislação de saúde.

Ao final, requer a reforma da sentença para que a obrigação seja redirecionada ao Estado de Mato Grosso, em observância às normas constitucionais e legais que disciplinam a divisão de responsabilidades na área da saúde.

Contrarrazões do Município de Cuiabá

Em contrarrazões, o Município defende a reforma da sentença para atribuir a obrigação exclusivamente ao Estado, por se tratar de serviço de média/alta complexidade, de competência estadual (Tema 793/STF). Destaca a inelegibilidade do paciente ao programa municipal devido à gravidade do caso. Pugna pelo improvimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo redirecionamento da obrigação ao Estado.

Da juntada de novos documentos

Posteriormente à interposição dos recursos, a parte autora colacionou novos documentos médicos, notadamente relatório do Hospital São Benedito e avaliação de atenção domiciliar, os quais noticiam quadro de traqueostomia, necessidade de ventilação mecânica contínua com dependência total e indicação de alta hospitalar condicionada ao regime de home care.

Contrarrazões do Estado em face da apelação do Município

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende ser do Município de Cuiabá a responsabilidade primária pelo tratamento domiciliar pleiteado, por se tratar de serviço de baixa complexidade, razão pela qual requer o desprovimento do recurso.

Contrarrazões do Estado em face da apelação do autor

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende o redirecionamento da obrigação de home care ao Município de Cuiabá, por se tratar de atendimento de baixa complexidade, com base em avaliação técnica e na Recomendação nº 1/2022 do TJMT. Sustenta que o Município recebe verbas federais para o Programa Melhor em Casa e refuta a ampliação para 24 horas por falta de respaldo clínico. Requer o desprovimento do recurso ou, subsidiariamente, a responsabilização primária do Município.

Manifestação do Município

Intimado a se manifestar, o Município de Cuiabá alegou que os novos documentos demonstram a necessidade de internação domiciliar de alta complexidade (19 pontos NEAD). Com base no Tema 793 do STF, sustentou que a obrigação compete exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, reiterando o pedido de provimento do recurso ou redirecionamento da obrigação.

Parecer do Ministério Público

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, visando ao fornecimento de assistência domiciliar na modalidade home care, em razão de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando solidariamente os réus a assegurar a inclusão do autor no Serviço de Atendimento Domiciliar – Programa Melhor em Casa, mediante disponibilização de cuidador por seis horas diárias, pelo prazo de noventa dias, e direcionando inicialmente o cumprimento da obrigação ao Município de Cuiabá.

O autor apelou, buscando a ampliação da assistência domiciliar. O Município de Cuiabá também recorreu, requerendo o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que o caso demanda atendimento de maior complexidade.

Após os recursos, foram juntados novos documentos médicos que indicam ventilação mecânica contínua, traqueostomia, impossibilidade de desmame ventilatório e dependência total.

Da admissibilidade dos documentos supervenientes

Admite-se a juntada dos documentos médicos apresentada em 24/4/2026, dentre os quais consta laudo emitido em 7/4/2026, por se destinarem à comprovação de fato superveniente relevante ao julgamento, nos termos do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Os elementos acostados evidenciam evolução do quadro clínico do autor, com traqueostomia, ventilação mecânica contínua, insucesso no desmame ventilatório e dependência total, circunstâncias que influenciam diretamente a definição da assistência domiciliar necessária.

Trata-se, portanto, de documentos formados após a petição inicial e destinados à comprovação de fato superveniente, sem qualquer indício de má-fé processual.

A propósito:

“
[...] A apresentação de prova documental é admissível inclusive na fase recursal, desde que não caracterizada a má-fé e observado o contraditório. [...]
” (REsp n. 888.467/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/9/2011, DJe de 6/10/2011)

Não há inovação indevida, mas mera atualização da prova quanto à necessidade de home care. Ademais, o contraditório foi preservado, pois os entes públicos tiveram oportunidade de se manifestar sobre os documentos, tendo o Município de Cuiabá reconhecido a natureza de alta complexidade do atendimento.

Assim, os documentos supervenientes devem ser admitidos e considerados no julgamento dos recursos.

Do recurso de apelação do autor

O recurso do autor merece provimento.

A sentença determinou sua inclusão no Programa Melhor em Casa, com disponibilização de cuidador por seis horas diárias, pelo prazo de noventa dias, condicionando a continuidade da assistência à ulterior avaliação médica.

Todavia, o quadro clínico atualmente comprovado nos autos demonstra que a providência originalmente fixada não mais se revela suficiente.

Com efeito, o laudo médico emitido em 7/4/2026 pelo Dr. Justo Bustamante Júnior, CRM/MT 14.124, informa que o autor permaneceu em ventilação mecânica contínua desde sua admissão hospitalar em 10/3/2026, foi submetido à traqueostomia e apresentou insucesso nas sucessivas tentativas de desmame ventilatório, permanecendo dependente de suporte respiratório invasivo.

A necessidade é corroborada pela Tabela ABEMID, preenchida em 7/4/2026, que atribuiu ao autor 19 pontos, registrou dependência total para as atividades diárias e indicou pontuação máxima em três critérios. A metodologia prevê classificação automática como paciente de alta complexidade quando obtidos dois ou mais escores 5, independentemente da pontuação global, esclarecendo que a dependência total corresponde à necessidade de assistência de enfermagem por 24 horas.

Portanto, deve ser reformada a sentença para assegurar ao autor o serviço de home care de alta complexidade, compreendendo assistência de enfermagem contínua por 24 horas, ventilação mecânica domiciliar, equipamentos e insumos para manejo da traqueostomia e aspiração de vias aéreas, oxigenoterapia, alimentação por gastrostomia, além do suporte multiprofissional necessário, conforme a evolução clínica.

Do recurso de apelação do Município de Cuiabá

O recurso municipal merece parcial provimento.

O direito à saúde encontra-se consagrado na Constituição Federal, em seus artigos 6º e 196, como direito social fundamental, sendo dever do Estado, em sentido amplo, garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (
Tema

793
/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos na garantia do direito à saúde, é possível ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação a apenas um dos entes, observando as respectivas competências constitucionais e administrativas.

A medida visa evitar a imposição desproporcional de encargos a qualquer dos entes federativos, sem prejuízo da possibilidade de redirecionamento da obrigação, em caso de eventual descumprimento.

No caso concreto, verifica-se que o procedimento pleiteado - internação domiciliar (home care) - caracteriza-se como prestação de alta complexidade. Trata-se, portanto, de prestação típica da rede estadual de saúde, à qual incumbe a organização e execução das ações e serviços de média e alta complexidade.

Nesse caso, embora o Município possua responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, mostra-se razoável atribuir primariamente a obrigação ao Estado de Mato Grosso, considerando que o procedimento pleiteado se enquadra na categoria de alta complexidade assistencial.

Nesses termos:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA.
FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE)
. PACIENTE COM NEUROSSEQUELAS GRAVES. AVALIAÇÃO ABEMID.
ALTA COMPLEXIDADE
.
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO
. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Tese de julgamento: 1. O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de fornecer tratamento de alta complexidade, como o home care, quando comprovada sua imprescindibilidade por avaliação técnica idônea. 2.
A responsabilidade pela prestação do serviço de internação domiciliar é solidária entre os entes federativos, incumbindo ao Estado o custeio do tratamento, por se tratar de medida de alta complexidade, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município, em caso de omissão daquele, hipótese que admite eventual ressarcimento
. [...]
” (TJMT, AI 1032515-20.2025.8.11.0000, relator Desembargador Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.1.2026)

Assim, mantida a responsabilidade solidária, o cumprimento do home care deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, diante da maior complexidade da assistência, sem prejuízo de imediato redirecionamento ao Município de Cuiabá em caso de descumprimento ou insuficiência da prestação.

Dispositivo

Ante o exposto:

a) dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, para determinar que os requeridos assegurem o serviço de home care de alta complexidade, compreendendo assistência de enfermagem contínua por 24 horas, ventilação mecânica domiciliar, equipamentos e insumos para manejo da traqueostomia e aspiração de vias aéreas, oxigenoterapia, alimentação por gastrostomia, além do suporte multiprofissional e dos demais recursos assistenciais necessários, conforme prescrição médica e evolução clínica comprovada nos autos;

b) dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município, para direcionar prioritariamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação de disponibilização do home care, mantida a responsabilidade solidária dos entes federativos, com possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026